Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. VINCULAÇÃO AOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ASTREINTES. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para, ao reconhecer excesso de execução, determinar que os honorários advocatícios sejam calculados com base na proporção de 40% sobre os 15% da condenação, bem como para afastar a cobrança das astreintes fixadas em R$30.000,00, ante sua inexigibilidade por falta de intimação pessoal dos executados. 1.1. O recorrente pretende a reforma da decisão para que seja rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando, em suma, que: a) estava preclusa a oportunidade para alegar o excesso de execução; e b) foi equivocado o afastamento da multa ante a inaplicabilidade da Súmula 410/STJ ao caso.
2. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada. Porquanto. Nos termos do art. 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium. 2.1. Como a fase de cumprimento deve ser realizada na estreita medida do que foi decidido na sentença, inexiste impedimento de que o magistrado determine a correção dos cálculos para ajustar à condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2.2. Na planilha de cálculo apresentada pelo exequente, os honorários advocatícios foram calculados em 15% sobre o valor total da condenação. Todavia, considerando a sucumbência recíproca, mas não proporcional, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados em 15% sobre 40% do valor da condenação. 2.3. Portanto, embora intempestiva a impugnação apresentada pela devedora, agiu com acerto o magistrado a quo ao determinar a correção dos cálculos dos honorários apresentados pelo exequente.
3. De acordo com a Súmula 410/STJ, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. 3.1. No caso, não há quaisquer registros de intimação pessoal dos devedores para o cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual correta a exclusão das astreintes.
4. Recurso desprovido.